Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-78.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005109-78.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (EMBARGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DAÇÃO EM PAGAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA – ENTREGA NÃO EFETIVADA – CONVERSÃO EM ESPÉCIE - LITÍGIO SOLUCIONADO EM APELAÇÃO ANTERIOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DA ESCRITURA – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
à Apelação dos ora embargados, rejeitou a impugnação à justiça gratuita a eles concedida e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora embargante (ID. 217562663).

Este alega omissão do aresto quanto aos elementos comprobatórios da capacidade financeira dos embargados, especificamente na impugnação à contestação e nas contrarrazões que ofereceu (o embargante).

Aduz que a Câmara julgadora consignou que o pedido não foi impugnado e que não haveria prova alguma para autorizar a revogação do benefício, sem levar em conta as que constavam nos autos.

Diz que, ao deferi-lo, o Juízo de origem se amparou no fundamento de que ele (embargante) não se manifestou a esse respeito na oportunidade, vício que foi corrigido nos Embargos de Declaração, porém a gratuidade foi mantida.

Anota que foi impugnada também nas contrarrazões, e que o aresto se limitou a consignar a inexistência de provas para a revogação, sem considerar as anexadas no processo.

Afirma que a obscuridade reside no argumento de que o benefício foi deferido na Apelação anterior, e que a embargante não recorreu. No entanto, as lides são distintas e uma não pode influenciar na decisão da outra, mesmo porque houve expressa impugnação.

Pleiteia a apreciação do tópico “
Da Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita
”, constante nas contrarrazões (ID. 219419695).

Nas
contrarrazões
os embargados reiteram o preenchimento dos requisitos para a concessão. Buscam o não provimento do Recurso (ID. 223830692).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
as razões se reportam unicamente à alegação de vícios quanto à análise da impugnação à justiça gratuita.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“
Revogação da justiça gratuita

Esse benefício foi concedido aos apelantes na Apelação n. 1006711-80.2018.8.11.0037, contra o que o apelado não recorreu. E foi deferido na presente demanda com fundamento naquele decisum.

Além do mais, não há provas suficientes para legitimar a revogação neste momento processual
”.

Importante ressaltar que a Apelação anterior mencionada no aresto foi interposta da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, e o presente Recurso é desdobramento da referida Ação.

Assim, embora se trate de feitos distintos, são originários do mesmo litígio. Vale registrar que a Ação de Obrigação de Fazer foi proposta quando ainda tramitava a primeira, que aguardou o julgamento da Apelação, sendo sentenciada em seguida.

Como constou do aresto, a justiça gratuita foi concedida por este Tribunal antes do julgamento da aludida Apelação, e o embargante não recorreu.

Nesta lide, a gratuidade foi concedida na primeira instância, na decisão que proveu os Embargos de Declaração opostos à sentença recorrida, fato também mencionado no acórdão, tanto é que, ao rejeitar a arguição do embargante, destacou que não foi demonstrada a alteração da situação financeira para legitimar a revogação.

Desse modo, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo clara a tentativa do embargante de reapreciação do pedido de justiça gratuita, o que é vedado nesta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024